Tribunal: TJSP
Processo: 1015202-41.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
r estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que concerne às obrigações tributárias. Outrossim, o próprio CTN não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no caso de constarem no edital da hasta pública informações sobre a existência e responsabilidade de débitos fiscais.
Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença e julgar-se procedente o pedido . Ato contínuo, inverte-se a sucumbência outrora fixada.
(TJSP; Apelação Cível 1015202-41.2019.8.26.0161; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
Ação anulatória. Aquisição de imóvel sobre o qual pendia dívida de IPTU. Pretensão do arrematante à expedição de certidão negativa de débito.
Prolação de sentença de improcedência. Reforma de rigor.
Os créditos tributários sub-rogam-se no respectivo preço quando a aquisição do imóvel ocorre mediante arrematação em hasta pública. Recebimento do bem pelo arrematante livre de ônus (art. 130,

Ementa:
Ação anulatória. Aquisição de imóvel sobre o qual pendia dívida de IPTU. Pretensão do arrematante à expedição de certidão negativa de débito.
Prolação de sentença de improcedência. Reforma de rigor.
Os créditos tributários sub-rogam-se no respectivo preço quando a aquisição do imóvel ocorre mediante arrematação em hasta pública. Recebimento do bem pelo arrematante livre de ônus (art. 130, parágrafo único). No mais, é irrelevante constar no edital o recaimento da responsabilidade tributária sobre o adquirente, pois, segundo o art. 146, III, "b" da Constituição Federal, compete à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que concerne às obrigações tributárias. Outrossim, o próprio CTN não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no caso de constarem no edital da hasta pública informações sobre a existência e responsabilidade de débitos fiscais.
Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença e julgar-se procedente o pedido . Ato contínuo, inverte-se a sucumbência outrora fixada.